Tribunal: STF
Processo: ARE 1350493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RESTABELECIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DEMORA NA REALIZAÇÃO. PAGAMENTOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. 



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido para condenar a ré ao pagamento do adicional de periculosidade de 10% sobre o vencimento do servidor, referente ao período em esteve suspenso, de 01.07.2011 a 23.03.2015, bem como os respectivos reflexos remuneratórios, tudo devidamente atualizado. 



    2. Não há que se falar em prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação. O prazo prescricional deve ter corno termo a quo a data do indeferimento do pedido administrativo de pagamento dos valores retroativos, o qual foi formulado poucos meses após a edição da Portaria que determinou o restabelecimento do adicional de periculosidade. 



    3. Cinge-se a controvérsia a existência do direito do autor ao recebimento retroativo do adicional de periculosidade no grau médio (10%), pelo exercício do cargo de Contínuo, no Setor de Almoxarifado da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, o qual foi pago até 06/2011, sendo suspenso em virtude da realização de Auditoria da Controladoria Geral da União, e restabelecido em decorrência de processo administrativo iniciado em 23.03.2015.



     4. É incontroverso nos autos o direito do autor ao recebimento do adicional de periculosidade no patamar de 10% (dez por cento), reconhecido administrativamente, com efeitos a partir de 23.03.2015, conforme demonstram os documentos acostados. 



    5. A questão que se afigura, na hipótese, diz respeito ao hiato observado entre a data da suspensão e a do restabelecimento do benefício, isto é, se o autor faz jus ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade/periculosidade referente à atividade desempenhada neste período. 



    6. O que se verifica, no caso, é que, em decorrência de recomendações contidas no Relatório Preliminar de Auditoria da Controladoria Geral da União, fora suspenso, em julho/2011, o pagamento do adicional de insalubridade pago ao autor, uma vez que, segundo Ofício/DRH/UFES, não foram localizados laudos periciais que comprovassem a insalubridade do ambiente de trabalho.



    7. Em 26.11.2015, fora emitido laudo técnico o qual concluiu pelo enquadramento legal das atividades exercidas pelo servidor como periculosas, assegurando a percepção de adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, de acordo com os arts. 68/70 da Lei nº 8.112/1990 e art. 12 da Lei nº 8.270/1991. 



    8. O pagamento de valores devidos a servidor público não pode ficar condicionado, por tempo indefinido, à manifestação de vontade da autoridade administrativa. Isto porque o pagamento do adicional permaneceu suspenso de 2011 até 2015, ano em fora realizada a perícia técnica cuja ausência já havia sido constatada àquela época, mais precisamente em 07.07.2011.



    9. Caberia, pois, à Universidade Federal do Espírito Santo, ante a constatação da ausência de laudo técnico que desse substrato ao pagamento de adicional de insalubridade/periculosidade que vinha ocorrendo, providenciar a realização da perícia técnica necessária imediatamente, com intuito de não causar prejuízo ao servidor que, tendo direito à percepção do beneficio, se viu obrigado a aguardar por quase 4 (quatro) anos até que fosse emitido laudo por técnico da Junta Pericial do Trabalho que concluísse pelo enquadramento legal das atividades exercidas pelo autor como periculosas. 



    10. Não se trata de desconsiderar o laudo técnico apresentado que enquadrou o trabalho exercido pelo autor como perigoso, ou mesmo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018)", mas de reconhecer que houve suspensão de pagamento do benefício, sob a justificativa de inexistência de laudo técnico, sem que fosse providenciado com rapidez a realização de nova perícia, a qual somente ocorreu quase 4 (quatro) anos depois da suspensão do pagamento e que concluiu pelo desempenho de atividade periculosa pelo apelado.



    11. Apenas quanto à impossibilidade do requerimento em face da ré no que tange à obrigação tributária relativa ao imposto de renda e descontos previdenciários, tendo em vista que a UFES não representa o sujeito ativo de tais tributos, mas sim a União Federal, é que sucumbiu a parte autora, constituindo, esta, parte mínima do pedido. 



    12. Apelação conhecida e desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV; 7º, inciso XXIII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 660 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente